Tribunal: STF
Processo: ARE 1595758
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL VIOLADO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO.

DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário, manejado com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXTRAÇÃO ILEGAL DE AREIA SEM AUTORIZAÇÃO. USURPAÇÃO DE BEM DA UNIÃO E CRIME AMBIENTAL. RECURSO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de usurpação de bem da União (art. 2º da Lei nº 8.176/1991) e ambiental (art. 55 da Lei nº 9.605/1998), em razão da extração ilegal de areia do leito do Rio Muriaé, sem as devidas autorizações da Agência Nacional de Mineração (ANM) e licença ambiental. 
2. O apelante requer a reforma integral da sentença, sustentando a ausência de provas suficientes para a condenação, a incerteza quanto à quantidade de areia extraída para justificar a elevação da pena-base e a desproporcionalidade do valor fixado para reparação do dano ambiental. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
1. A questão em discussão consiste em saber se as provas coligidas nos autos são suficientes para a condenação pelos crimes de extração ilegal de areia e se a quantidade de areia extraída justifica a elevação da pena-base. 
2. Outra questão em discussão consiste em saber se o valor fixado a título de reparação do dano ambiental é proporcional e condizente com a realidade do caso. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A autoria e materialidade delitiva restaram demonstradas por um conjunto coeso e harmônico de evidências técnicas, testemunhais e documentais, que indicam de forma inequívoca que a extração de areia foi recente, efetiva e consciente, realizada sem autorização da ANM e sem licença ambiental vigente, afastando a tese de ausência de provas. 
4. O volume expressivo de areia extraída (6.000 m³), declarado pelo próprio réu em questionário de fiscalização, revela a significativa dimensão do dano causado ao patrimônio da União e ao meio ambiente, justificando a elevação da pena-base com fundamento nas consequências do delito. 
5. O valor fixado a título de reparação do dano ambiental (R$ 108.000,00) foi calculado com base no preço de mercado da areia de R$ 18,00/m³, parâmetro econômico reconhecido pelo próprio réu e corroborado por notas fiscais da defesa, demonstrando ser adequado e proporcional, já refletindo uma diminuição substancial em relação ao valor inicialmente pleiteado. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 
1. A extração de recursos minerais sem as devidas autorizações legais ou ambientais, comprovada por robusto conjunto probatório, configura os crimes de usurpação de bem da União e ambiental. 
2. O volume expressivo de material indevidamente extraído, declarado pelo próprio réu, é fator apto a agravar as consequências do delito, justificando a elevação da pena-base. 
3. O valor de reparação do dano ambiental, fixado com base no preço de mercado reconhecido pelo réu e em documentos válidos, é proporcional e adequado.

Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente apontou a Repercussão Geral da matéria e, no mérito, sustentou que “as provas produzidas ao longo da instrução são insuficientes para lastrear uma condenação”.
O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender que incidiriam os óbices previstos nas Súmulas 279 e 284 do STF, que a controvérsia apresentaria índole infraconstitucional e que “a demonstração da repercussão geral apresentada revela-se genérica e destituída da necessária individualização de controvérsia constitucional dotada de transcendência social, jurídica, econômica ou política, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal”. 
É o relatório. DECIDO.
O agravo não merece provimento.
De fato, a preliminar de Repercussão Geral apresenta fundamentação deficiente. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem Repercussão Geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF. 
In casu, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa, ao asseverar apenas e tão somente que “É incontestável a repercussão geral de que se reveste a questão relativa à condenação de um acusado sem provas robustas, eis que tal medida afronta os princípios consagrados na Carta Magna”.
A necessidade de fundamentação específica do requisito formal da Repercussão Geral decorre também de entendimento sedimentado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, desde o julgamento da Questão de Ordem no AI 664.567, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 6/9/2007, in verbis: 

“I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 
(...)
II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.
1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).
2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).
III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.
(...)
4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.”
Ressalto, quanto ao ponto, que a jurisprudência consolidada desta Corte fixou-se no sentido de que mesmo nos recursos extraordinários de natureza penal há necessidade de demonstração da Repercussão Geral da matéria. Confira-se:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 102, 3°, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DO ART. 1.035, § 2°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA EM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DE MATÉRIA CRIMINAL. PRECEDENTES. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. DURANTE O PERÍODO DE PROVA DO SURSIS NÃO CORRE PRAZO DE PRESCRIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Nos termos do art. 102, § 3°, da Constituição Federal e do art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil, o recorrente, na petição do recurso extraordinário, deverá demonstrar a existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, sob pena de inadmissão do RE. II – A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, mesmo estando em jogo a liberdade do cidadão, não há falar em repercussão geral presumida de todo recurso extraordinário em matéria criminal. Precedentes. III – O entendimento desta Corte é no sentido de que durante o período de prova do sursis não corre a prescrição, tendo em vista que, apesar de o Código Penal não considerar de forma explícita, a suspensão condicional da pena é uma causa impeditiva da prescrição, de acordo com a lógica do sistema vigente. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.226.881-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 29/10/2019)
Destaco, ainda, que “a demonstração da existência de repercussão geral também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso” (RE 1.473.910-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 29/02/2024).
Ademais, a ausência de indicação dos dispositivos constitucionais supostamente violados pelo acórdão recorrido conduz à inadmissão do recurso extraordinário, em face do óbice da Súmula 284 do STF, de seguinte teor: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Nesse sentido, o AI 786.680-AgR, Rel. Min.Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 29/6/2011; e o AI 819.362-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe de 21/2/2011, que possui a seguinte ementa:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL VIOLADO. SÚMULA 284 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I – Nos termos do art. 327, e § 1º, do RISTF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar formal e fundamentada de repercussão geral serão recusados. Precedentes.
II – O agravante não indicou o dispositivo constitucional supostamente violado, o que caracteriza deficiência na fundamentação do recurso, a teor da Súmula 284 do STF.
III – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que torna inviável o recurso extraordinário, nos termos da Súmula 287 do STF.
IV - Agravo regimental improvido.” 

Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Corte, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.
Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no disposto no artigo 21, § 1º, do RISTF. 
Publique-se. 
Brasília, 30 de março de 2026.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente